Tribunal: TJBA
Processo: 0367655-44.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0367655-44.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: TANIA MARIA SILVEIRA e outros Advogado(s): MARIA DA GLORIA CRUZ AFONSO registrado(a) civilmente como MARIA DA GLORIA CRUZ AFONSO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESVIO DE FUNÇÃO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação ajuizada por servidoras públicas estaduais, ocupantes do cargo de técnico administrativo, pleiteando reenquadramento funcional para o cargo de Agente de Tributos Estaduais, com fundamento em alegado desvio de função e requerendo o pagamento das diferenças salariais correspondentes. 2. Sentença de primeiro grau extinguiu o feito com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição do fundo de direito; e (ii) estabelecer se houve desvio de função que justifique o pagamento de diferenças salariais. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A prescrição do fundo de direito não se aplica ao caso, pois o pedido de reenquadramento funcional decorre de ato administrativo omissivo de execução sucessiva, renovado mês a mês, atraindo a incidência da Súmula 85 do STJ. 2. O reenquadramento funcional para cargo diverso exige prévia aprovação em concurso público, conforme art. 37, II da CF/1988, art. 14 da Constituição do Estado da Bahia e Súmula Vinculante nº 43 do STF, sendo vedado o provimento derivado por desvio de função. 3. Comprovado o exercício das atribuições do cargo de Agente de Tributos Estaduais por MARIA DE FATIMA CRUZ AFONSO DOS SANTOS, reconhece-se o desvio de função e o direito à percepção das diferenças salariais, conforme Súmula 378 do STJ e art. 884 do CC/2002. 4. Não comprovado o desvio de função por TANIA MARIA SILVEIRA, sendo improcedente o pedido de pagamento de diferenças salariais. 5. Reformada a sentença para afastar a prescrição e julgar parcialmente procedente o pedido em relação à MARIA DE FATIMA CRUZ AFONSO DOS SANTOS, e improcedente em relação à TANIA MARIA SILVEIRA. 6. Ônus sucumbenciais redistribuídos proporcionalmente, nos termos do art. 86 do CPC/2015: 25% para MARIA DE FATIMA CRUZ AFONSO DOS SANTOS, 25% para o ESTADO DA BAHIA e 50% para TANIA MARIA SILVEIRA. 7. Honorários advocatícios devidos pelo ESTADO DA BAHIA à advogada da autora fixados na fase de liquidação, conforme art. 85, § 4º, II do CPC/2015. Honorários devidos pelas autoras ao patrono do Estado fixados por equidade, no valor de R$ 7.917,93, conforme tabela da OAB-BA. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de ato comissivo único e a natureza sucessiva da omissão administrativa afastam a prescrição do fundo de direito. 2. O desvio de função não autoriza reenquadramento funcional, mas enseja o pagamento das diferenças salariais correspondentes às atribuições efetivamente exercidas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CE/BA, art. 14; CPC/2015, arts. 85, 86, 98, 373, 487, 1.013; CC/2002, art. 884; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Estadual nº 4.794/1988; Lei Estadual nº 8.889/2003; Lei Estadual nº 12.373/2011. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1363186/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 07/12/2017; STJ, REsp 1691244/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 20/02/2018; STF, ARE 1002303 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 31/03/2017; STF, ARE 860837 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 14/04/2015; TJBA, APL 0572877-72.2014.8.05.0001, Rel. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 17/08/2022; TJBA, Apelação 0159800-47.2003.8.05.0001, Rel. Marcia Borges Faria, j. 17/12/2016; TJPR, REEX 0000298-91.2020.8.16.0091, Rel. Carlos Mauricio Ferreira, j. 21/03/2023; TJAM, Apelação Cível 0789785-72.2022.8.04.0001, Rel. Airton Luís Corrêa Gentil, j. 18/07/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0367655-44.2013.8.05.0001, tendo como Apelantes TANIA MARIA SILVEIRA e outros e Apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS Relator